Tribunal: TJBA
Processo: 0012969-69.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012969-69.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: TRANSLASER TRANSPORTES REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar o reconhecimento da prescrição executória em execução fundada em nota de crédito comercial, ao entendimento de que a cláusula de vencimento antecipado não altera automaticamente o termo inicial do prazo prescricional. 2 - A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de cláusula contratual de vencimento antecipado, em caso de inadimplemento, é suficiente para antecipar o termo inicial da prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal cláusula constitui faculdade do credor, não operando automaticamente, sendo imprescindível manifestação inequívoca para que se considere antecipado o vencimento para fins de contagem do prazo prescricional. Ausente comprovação de exercício dessa prerrogativa antes do vencimento ordinário do título, não há falar em prescrição executória, devendo ser mantida a decisão que determinou o regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.